Tribunal: STF
Processo: RHC 60043
Classe: RHC
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-08-03
Data de publicação: 1982-08-03

Ementa:
PROCESSO PENAL. "HABEAS CORPUS". RESPONDE POR CRIME DE IMPRENSA E
NÃO POR CRIME DO ART. 139 DO CÓDIGO PENAL AQUELE QUE DIFAMA OUTREM,
EM ENTREVISTA, DESTINADA INTENCIONALMENTE A SER DIVULGADA POR
JORNAL.
O PROCESSO PENAL DEVE OBEDECER AO RITO DOS DELITOS DE IMPRENSA (LEI
N. 5.250/67, ARTS. 42 E SEGS.).
ANULAÇÃO DO PROCESSO PENAL A PARTIR DA CITAÇÃO INICIAL INCLUSIVE,
BEM COMO RETIFICAÇÃO DA DENUNCIA EM SUA CAPITULAÇÃO
ORDEM DE "HABEAS CORPUS" CONCEDIDA.